Tribunal: TJDFT
Processo: 0009009-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009009-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que o Distrito Federal se manteve inerte, de forma reiterada, quanto às determinações para realizar o pagamento dos requisitórios de IDs 35480180, 35480203 e 35480204, expedidos em favor dos servidores JOÃO LUIZ VIEIRA DA SILVA e JOAQUIM DE CASTRO NOGUEIRA e em benefício de M DE MEDEIROS ADVOGADOS E ASSOCIADOS, referente aos honorários da execução (IDs: 35486583, 36271124, 39608265 e 43243784). Nos IDs 40517203, 42539415 e 42539552, constam ofícios da COORPRE. No ID: 38972386, o SINDIRETA requereu a expedição das ordens de pagamento em favor dos substituídos JOÃO JOSÉ DE LIMA NETO e JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA NASCIMENTO, com o destaque dos honorários contratuais, nos termos da decisão de ID 34432179, que homologou a memória de cálculo de ID: 33424340. Registra-se, por oportuno, que os servidores JOÃO JOSÉ DE LIMA NETO e JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA NASCIMENTO optaram pela expedição de PRECATÓRIO (ID: 10579089) e, quanto a eles, o feito foi saneado no ID: 18758241. Diante do exposto, concedo ao Distrito Federal a derradeira oportunidade para cumprir a determinação contida no despacho de ID: 36271124, sob pena de bloqueio de numerário. A fim de evitar tumulto, a apreciação dos ofícios (IDs: 40517203, 42539415 e 42539552) e da petição de ID: 38972386 será feita posteriormente. Intime-se o Distrito Federal. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador